Tribunal: TJMT
Processo: 1060226-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1060226-02.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SAENE MARCONDES JACOBINA.
Recorrido: ADRIANO BATISTA.
Data do Julgamento: 31/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – CONDENAÇÃO AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação a preliminar de nulidade de sentença por ser extra petita, rejeito-a, pois a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso.
2. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
3. No caso, restou incontroverso o sinistro entre os veículos citados nos autos, bem como a responsabilidade da requerida pelo evento danoso.
4. Não havendo provas suficientes nos autos do dano moral alegado pelo reclamante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, não se exige do reclamante a prova do pagamento, bastando à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de orçamentos, para que se reconheça o dever de reparar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060226-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO BATISTA - CPF: 260.520.968-70 (RECORRENTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), SAENE MARCONDES JACOBINA - CPF: 003.391.491-59 (RECORRIDO), ANTHONY MOURA VIEIRA - CPF: 379.032.638-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023